Tribunal: TJMT
Processo: 1044490-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044490-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA MACIEL - CPF: 161.565.871-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a ausência de impugnação específica como insuficiente para afastar a necessidade de prova pelo autor dos fatos constitutivos do seu direito. A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC para fins de oposição dos embargos de declaração, notadamente:

(i) saber se há contradição no reconhecimento da necessidade de prova pelo autor, mesmo diante da ausência de impugnação específica do réu;

(
ii
) saber se houve omissão na análise da juntada de documento em grau recursal; e

(
iii
) saber se há obscuridade na fundamentação da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição quando o acórdão
afirma
de forma coerente que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, ainda que o réu não t
enha impugnado especificamente.

4. A análise da juntada de documentos em grau recursal foi expressamente realizada, tendo sido indeferida por ausência de justa causa,
nos termos do art. 435 do CPC.

5. A condenação por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada na tentativa de alteração da verdade dos fatos, inex
istindo obscuridade ou omissão.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica não exime o autor da prova dos fatos constitutivos do seu direito. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que fundamenta a rejeição de documentos em fase recursal por ausência de justa causa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria José da Silva Maciel, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em:

Contradição, ao reconhecer que a defesa da parte ré se concentrou apenas em um contrato, mas exigir da autora prova dos demais descontos, desconsiderando a presunção do art. 341 do CPC;

Omissão, por não ter analisado a justificativa da juntada tardia do extrato do INSS, que
teria sido motivada pela inovação da sentença ao apontar insuficiência probatória;

Obscuridade e omissão, ao manter a condenação por litigância de má-fé sem avaliar que a autora somente negou a contratação por não ter tido acesso aos documentos, em violação ao dever de informação da instituição financeira.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, atribuir-lhes efeitos infringentes para reformar o julgado.

A parte embargada,
Facta
Financeira S.A., apresentou contrarrazões, sustentando que:

Os embargos não preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC;

Não
há contradição, pois o ônus da prova cabe à parte autora;

Não
há omissão, tendo em vista que o documento apresentado na fase recursal foi corretamente desconsiderado;

A condenação por litigância de má-fé decorreu da tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos, conforme comprovado por documentos digitais.

Requereu a rejeição integral dos embargos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

Da suposta contradição

A alegada contradição entre o reconhecimento de que a ré só se manifestou sobre um contrato e a exigência de prova da parte autora não se sustenta. O acórdão expressamente afastou a aplicação da presunção do art. 341 do CPC, afirmando que a ausência de impugnação específica não desobriga a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A linha argumentativa adotada é coerente, lógica e suficientemente fundamentada.

Da alegada omissão – juntada de documento em fase recursal

O acórdão enfrentou de forma direta a tentativa de juntada do extrato do INSS em sede recursal, rejeitando-a com base na inexistência de justa causa e na preexistência do documento, em conformidade com o art. 435, §1o, do CPC. Ainda que o fundamento da sentença tenha destacado a precariedade probatória, não se configura fato novo para fins de admissão excepcional da prova. Não há omissão.

Da suposta obscuridade e omissão – litigância de má-fé

O acórdão é claro ao justificar a condenação da autora por litigância de má-fé com base na tentativa de negar contratação regularmente comprovada, inclusive por meio de documentos técnicos, como assinatura eletrônica,
selfie
e
geolocalização
. Ainda que a autora alegue ausência de acesso prévio ao contrato, o acórdão rejeita implicitamente essa tese ao afirmar que a negativa consciente de vínculo contratual, diante da prova inequívoca, configura alteração da verdade dos fatos. Não há obscuridade, tampouco omissão.

Por fim, a pretensão da embargante de rever o mérito da decisão, sob o pretexto de aclarar o julgado, excede os limites legais dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025